Tribunal: TJSP
Processo: 1001951-04.2019.8.26.0145
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Ação de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Apelação. Banco que apresentou extratos bancários e fichas das operações. Documentos que comprovam a regularidade de apenas um dos contratos firmados. Primeiro empréstimo. Valor disponibilizado na conta da autora. Contratação comprovada. Débito exigível. Segundo empréstimo. Valores não disponibilizados

Ementa:
Ação de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Apelação. Banco que apresentou extratos bancários e fichas das operações. Documentos que comprovam a regularidade de apenas um dos contratos firmados. Primeiro empréstimo. Valor disponibilizado na conta da autora. Contratação comprovada. Débito exigível. Segundo empréstimo. Valores não disponibilizados na conta da requerente. Ausência de qualquer prova de que a autora tenha auferido benefício com o empréstimo. Instituição financeira que não logrou comprovar a regularidade da contratação. Retorno das partes ao 'status quo ante'. Banco que deverá restituir as quantias indevidamente descontadas. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Descontos indevidos. Danos morais verificados. 'Quantum' arbitrado em R$5.000,00. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.